Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. CABIMENTO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$1.952,52 (mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). O Juízo de origem concluiu que, em virtude da desistência voluntária do autor/recorrido em continuar no consórcio, é admitida a retenção da taxa de administração. Entendeu, também, que a cláusula penal só seria exigível se comprovado o prejuízo para o grupo em razão da desistência dos consorciados, o que não foi demonstrado nos autos. Por fim, destacou que não foi comprovada a contratação de seguro pelo consorciado, assim o valor discriminado a esse título não deve ser deduzido do montante a ser restituído.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de ofensa a coisa julgada, sustenta que o recorrido teria ajuizado a ação 0705522-42.2021.8.07.0007 que foi julgada improcedente. Argui, preliminar de ausência do interesse de agir, pois supostamente os pedidos estariam em confronto com a Lei no 11.795/08. No mérito, alega que o contrato estaria em consonância com a legislação e normas do Banco Central. Defende a dedução dos valores pagos a título de taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva, seguro e multa contratual no momento da desistência por parte do recorrido. Pede a dedução de R$65,34 (sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) em eventual condenação, sem prejuízo da multa do art. 940 do Código Civil.
4. Requer a o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que seja determinada a restituição dos valores em conformidade com a Lei no 11.795/08.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64041118. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Das Preliminares. Ofensa a coisa julgada. Conforme a inteligência do art. 337, §1o, §2o e §4o, do CPC: “Art. 337 (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 4oHá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”
8. Observo que, no presente caso, o recorrido ajuizou anteriormente ação no 00705522-42.2021.8.07.0007, que já foi julgada improcedente pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga e teve o seu trânsito em julgado certificado em 18/10/2021. Verifico que as ações possuem as mesmas partes, porém a causa de pedir é distinta, como bem destacado pelo juízo de origem: “(...)a causa de pedir é diferente, pois aquela ação envolve desistência do consórcio antes da contemplação em sorteio ou encerramento do grupo de consórcio, enquanto esta a causa de pedir refere-se ao não reembolso das parcelas pagas após contemplação em sorteio, não estando configurada a “tríplice identidade, (...)”, não havendo, portanto, falar em ofensa ao princípio da coisa julgada. Preliminar Rejeitada.
9. Do Interesse de Agir. A pretensão do recorrido é o reembolso das parcelas pagas após contemplação em sorteio em consórcio. No caso concreto, constata-se que devido ao litígio estabelecido entre as partes não houve qualquer reembolso após a desistência do recorrido. Nesse contexto, a divergência de interesse do envolvidos denota a utilidade e a necessidade de um provimento jurisdicional, o que fundamenta o interesse de agir do autor/recorrido. Preliminar Rejeitada.
10. “Consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 538, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. A taxa de administração tem como finalidade, remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou no caso de desistência, e não sobre o valor total contratado, a fim de não configurar onerosidade excessiva ao consumidor.” Acórdão 1720397, 0721978-33.2022.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023. Desse modo, não vislumbro qualquer onerosidade excessiva capaz anular ou reduzir o percentual (16%) fixado a título de taxa de administração estabelecido entre os contratantes.
11. Nesse prisma, ressalto também que “é indevida a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Dessa forma, somente a retenção da taxa de administração é permitida, conforme Súmula n.o 538 do STJ. Acórdão 1908501, 0753184-04.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024
12. Quanto a cláusula penal, compreendo que ela tem a função de indenizar as partes em caso de descumprimento do contrato. São permitidas essas retenções desde que seja comprovada a existência de prejuízo e previstas em cláusulas contratuais claras e não abusivas.
13. Verifica-se, desse modo, a necessidade de se comprovar os prejuízos sofridos pelo grupo consorcial devido a desistência do consorciado para que haja possibilidade de se reter os valores devidos a multa, o fundo comum e o seguro, conforme se verifica da interpretação dos artigos 10, § 5o, da Lei no11.795/2008 c/c 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, não se pode imputar ao recorrido o pagamento de indenização senão à vista de prejuízo efetivamente causado ao grupo por sua saída, o que não foi comprovado nos autos.
14. Relativamente ao seguro, não houve demonstração de sua contratação; assim, conforme bem destacado pelo juízo de origem: “A apólice juntada aos autos (ID. 203406629) não mostra qual seria o grupo consorciado abrangido pela apólice, e se a parte autora nela estava incluída. Assim, não é devido pelo consumidor. Por isso, valor discriminado a esse título não há de ser deduzido do quantum a ser restituído.”. No caso, a recorrente não apresentou a apólice de seguro discriminada, portanto, ausente sua comprovação
15. No que tange a dedução do valor já restituído ao recorrido, a sentença concluiu ser aplicável a repetição de que trata o art. 940 do Código Civil, de forma que o recorrido deve ser condenado a pagar em dobro o que cobrou em excesso. Desse modo, não há fundamento para insurgência da recorrente em pleitear a dedução de mais R$65,34 (sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).
16. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. PRELIMINARES REJEITADAS.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.